Tribunal: TJDFT
Processo: 0731782-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEIS PENHORADOS. DEVEDOR. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. MEAÇÃO. SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CASSAÇÃO. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. COMPROVAÇÃO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. MARIDO FIADOR E ESPOSA. ÚNICOS SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. EXORBITÂNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Embora a apelante tenha deduzido nos embargos de terceiro algumas matérias próprias dos embargos do devedor, a exemplo da alegação de excesso de execução, a leitura da petição inicial e da posterior emenda permite a compreensão de que o interesse da embargante destinava-se à proteção de sua meação. Houve comprovação do casamento, sob o regime da comunhão parcial de bens, e que os bens penhorados foram adquiridos na constância do casamento. Assim, não é o caso de extinção do feito sem julgamento do mérito, motivo pelo qual a sentença deve ser cassada. Aplicando-se o disposto no artigo 1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, o mérito dos embargos de terceiro deve ser examinado. A meação da embargante também responde pela dívida, tendo em vista a solidariedade entre o casal e a ausência de provas de que a fiança assumida pelo cônjuge executado não se deu em benefício da família. É admissível a fixação dos honorários de sucumbência abaixo do limite mínimo estabelecido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o valor da causa ou da condenação é exorbitante e a aplicação pura e simples da norma processual ocasiona distorções em relação ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora e, por consequência, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.